Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726130-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDNA MOREIRA LIMA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ante a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de obrigação de fazer com danos morais e tutela de urgência n. 0705955-83.2025.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência para que a Agravado custeasse o tratamento com Rituximabe, conforme prescrição médica (1g IV, nova dose após 15 dias e manutenção semestral por 2 anos), nos seguintes termos (ID 239916296 na origem): O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. Segundo recente julgado do e. TJDFT, o medicamento Rituximabe está registrado na ANVISA, conforme bulário, mas sem previsão específica para Encefalite límbica e epilepsia estrutural secundária. Hipótese em que manifestamente deficitárias as razões lançadas em relatório médico trazido aos autos para justificar à prescrição feita pelo médico assistente de uso off label do fármaco. Precedente: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. II – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ENCEFALITE LÍMBICA E EPILEPSIA ESTRUTURAL SECUNDÁRIA. PRESCRIÇÃO DE RITUXIMABE. USO OFF-LABEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO INSERIDO EM ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E RESTRITIVAS DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LISTA DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERESP 1.886.929/SP E ERESP 1.889.704/SP. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS PARA A PRESCRIÇÃO OFF LABEL DE FÁRMACO. RECUSA LEGÍTIMA DO PLANO DE SAÚDE. III – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VALOR DA CAUSA. IMPORTÂNCIA MERAMENTE ESTIMATIVA. RECONHECIMENTO. IV – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 1.1 Ao definir a interpretação a ser dada à lei mediante precedente, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça o fato de ser elaborada com base em aprofundados estudos científicos a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da agência reguladora, a ANS, motivo pelo qual, em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor, assentou a indispensável prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por essa Autarquia, não cabendo ao Poder Judiciário, de consequência, substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial. 2. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.” 3. O medicamento Rituximabe está registrado na ANVISA, conforme bulário, mas sem previsão específica para Encefalite límbica e epilepsia estrutural secundária. Hipótese em que manifestamente deficitárias as razões lançadas em relatório médico trazido aos autos para justificar à prescrição feita pelo médico assistente de uso off label do fármaco. 4. Foge aos padrões que garantem qualidade, segurança e eficácia a prescrição feita em relatório médico subscrito pelo médico assistente porque não atendida a indispensável metodologia de controle. Falta análise fundada em ensaios clínicos afirmativos da afirmada eficácia e segurança; falta revisão bibliográfica de utilização do fármaco prescrito. Recomendação precária que afasta a possibilidade de imposição à empresa operadora do plano de saúde de fornecer o medicamento postulado. Recusa devida por não se amoldar o fármaco à exceção normativa prevista no art. 24 da RN 465/2021 da ANS. 5. Verba honorária. Cabível, na hipótese sub judice, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto este e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 2016.002.024562-9, estabeleceu ser de natureza cominatória o pedido deduzido em demandas prestacionais para fornecimento de serviços de saúde, com o que, dada a impossibilidade de precisar a importância total devida para custeio de tratamento medicamentoso, meramente estimativo se afigura o valor atribuídos a tais causas. Situação específica que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC para evitar o arbitramento de honorários de forma exorbitante. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. (Acórdão 2004479, 0731612-03.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Indefiro a tutela de urgência. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. A Agravante alega que: 1) é portadora de encefalite autoimune, doença grave e rara, com risco de sequelas permanentes e morte; 2) desde 2021, apresenta sintomas recorrentes e já passou por diversos tratamentos de primeira linha, com resposta parcial; 3) diante da refratariedade, foi prescrito o uso urgente do medicamento Rituximabe como terapia de segunda linha; 4) apesar de estar adimplente com o plano de saúde, teve o tratamento negado sob justificativa de ausência de previsão na diretriz da ANS; 5) a negativa é considerada abusiva, pois contraria prescrição médica e jurisprudência consolidada que reconhece o rol da ANS como exemplificativo; 6) relatório médico comprova a necessidade e urgência do tratamento, sendo o medicamento essencial para preservar a saúde e a vida da paciente; 7) o tratamento visa estabilizar o quadro neurológico, controlar crises epilépticas e prevenir recidivas. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada o custeio do tratamento com Rituximabe, conforme prescrição médica (1g IV, nova dose após 15 dias e manutenção semestral por 2 anos), incluindo medicamentos e materiais necessários, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que a probabilidade do direito se demonstra pela gravidade da doença e prescrição médica fundamentada, alegando que o perigo de dano consiste no risco de agravamento irreversível do quadro clínico e até de morte. Argumenta que o tratamento visa estabilizar o quadro neurológico, controlar crises epilépticas e prevenir recidivas. No mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão. Requer que todas as publicações, citações, intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente no nome das advogadas constituídas. No despacho constante do ID 73466446, intimei a Agravante a demonstrar sua condição de hipossuficiência, determinando expressamente que acostasse cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. A Agravante acostou aos autos extrato de pagamento do INSS (ID 73687556), declaração de benefícios (ID 73687557) e comunicação de decisão de perícia médica (ID 73687558), alegando que a Agravante não aufere qualquer renda, sendo sustentada exclusivamente por familiares, enquanto tramita o pedido administrativo de aposentadoria por incapacidade permanente, atualmente em análise pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. É o relatório. Da gratuidade de justiça O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Agravante, sendo que essa Relatoria adota como valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. No caso em apreço, a Agravante junta aos autos o extrato de benefício (ID 73687556), onde se verifica que ela percebe auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 1.524,60 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Agravante do pagamento do preparo deste agravo. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Sem recolhimento de custas em face da concessão de gratuidade de justiça. Decido. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Especificamente em relação à apreciação do pedido de tutela, essa Relatoria encaminha o feito ao NATJUS, tendo em vista o Enunciado n. 18 do FONAJUS, nos seguintes termos: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar a Agravada a custear o tratamento com Rituximabe, conforme prescrição médica (1g IV, nova dose após 15 dias e manutenção semestral por 2 anos). Considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) O medicamento indicado para o tratamento da Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) O medicamento indicado se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? 3) Existem outros procedimentos, ou eventuais fármacos capazes de substituir o medicamento prescrito pelo médico que produza os mesmos efeitos? Listar os procedimentos e eventuais materiais. 4) Foram identificados elementos técnicos que indiquem a imprescindibilidade do fornecimento do fármaco em detrimento as alternativas com eficácia similar disponíveis na rede pública e pelas Operadoras de Saúde? 5) Considerando a perspectiva de ganho marginal de sobrevida (se houver), prognóstico sombrio da doença em estádio que se encontra, risco cirúrgico, possibilidade de rejeição, efeitos adversos, custo-benefício, o e-NatJus Nacional recomenda o medicamento para a hipótese diagnóstica da Agravante? 6) O Laudo do médico assistente apresentado pelo Agravante está fundamentado e aponta a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença, dos procedimentos fornecidos pelo SUS? 6) Qual o parecer conclusivo do NATJUS acerca do fornecimento do medicamento prescrito? Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Esclareço que a apreciação do pedido de tutela antecipada será realizada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. DEFIRO o pedido para que Requer que todas as publicações, citações, intimações e notificações sejam realizadas em nome das advogadas constituídas, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe quanto à exclusividade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2025 15:20:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador